Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO OU SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DO ATO. ALEGAÇÕES. INVEROSSIMILHANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO PELA SACADORA. REPASSE DE METADE À SACADA. ASSUNAÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. CONTRATO DE MÚTUO EMPRESARIAL COM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EMISSÃO DE DUPLICATA COM BASE NO NEGÓCIO SUBJACENTE. ORIGEM. ELISÃO. CONTROVÉRSIA. PROTESTO. ELISÃO DO ATO CARTORÁRIO OU VEDAÇÃO À PUBLICIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA O FORO EM GERAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Exibido instrumento de mandato contemplando os patronos da parte com os poderes para o foro em geral e até mesmo os especiais ressalvados pelo legislador, sua representação reveste-se de legalidade e legitimidade, não demandando saneamento, pois devidamente aparelhados os patronos para atuar na defesa e patrocínio da outorgante.
2. Subsistindo negócio jurídico subjacente enlaçando as litigantes traduzido em contrato de mútuo empresarial com garantia, via do qual a contratante assumira a obrigação de solver as prestações pertinentes à metade do empréstimo bancário convencionado pela contratada por lhe ter sido o montante transmitido, a inadimplência da obrigada enseja que sua credora valha-se dos instrumentos legais para percepção do que a assiste em razão da mora, não se revestindo de ilegalidade latente a emissão de duplicata mercantil com base na relação subjacente e no débito não solvido, resultando que, não emergindo a ilegalidade do título de forma inexorável, inviável que seu protesto seja obstado sem a prestação de garantia idônea.
3. Sobejando controvertida a argumentação desenvolvida sobre a ilegalidade do título sacado, porquanto incontroversa a mora, seu protesto a pedido da sacadora encerra, em princípio, exercício regular do direito que a assiste de valer-se desse instrumento como forma de percepção do que lhe é devido, tornando inviável que, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, haja a determinação de elisão do ato cartorário ou que lhe seja negada publicidade sem a prestação de contracautela volvida a assegurar o juízo da inverossimilhança da argumentação desenvolvida.
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão que a concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, seja concedida somente mediante caução.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.